Tribunal: TJPA
Processo: 0802679-43.2023.8.14.0009
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 12194 - Contra a Mulher
Data de julgamento: 2025-07-21

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0802679-43.2023.8.14.0009

APELANTE: ODAILDO DA SILVA SOUSA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

EMENTA

DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. LESÃO CORPORAL E AMEAÇA. PRETENSÃO ABSOLUTÓRIA. INVIABILIDADE. PLEITO DE APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA CONSUNÇÃO. DESCABIMENTO. REDIMENSIONAMENTO DA PENA BASE. IMPOSSIBILIDADE. AFASTAMENTO DE AGRAVANTE. INVIABILIDADE. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal interposta contra a r. sentença que condenou o apelante pela prática dos crimes de lesão corporal e ameaça, ambos no contexto de violência doméstica, fixando-lhe a pena de 2 (dois) anos e 15 (quinze) dias de reclusão e 1 (um) mês de detenção, em regime inicial aberto.

Inconformada, a defesa pleiteia: (i) a absolvição por insuficiência de provas; (ii) subsidiariamente, a aplicação do princípio da consunção; (iii) redimensionamento da pena base ao mínimo legal quanto ao crime de lesão corporal; e (iv) afastamento da agravante prevista no art. 61, II, “c”, do CP.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

2. Há quatro questões em discussão: (i) saber se estão presentes elementos suficientes para condenação; (ii) saber se é aplicável o princípio da consunção entre os crimes imputados; (iii) saber se é possível a redução da pena base ao mínimo legal; e (iv) saber se é cabível o afastamento da agravante genérica do art. 61, II, “c”, do CP.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A condenação foi lastreada em provas produzidas em juízo, notadamente o firme e coerente relato da vítima, corroborado por testemunha e laudo pericial. A jurisprudência reconhece que, nos crimes de violência doméstica, a palavra da vítima assume especial relevância, sobretudo quando respaldada por outros elementos probatórios.

4. O princípio da consunção é inaplicável quando as condutas delitivas se desenvolvem em contextos autônomos e com motivações distintas, como no caso dos autos, em que as ameaças ocorreram antes, durante e após as agressões.

5. A pena-base do crime de lesão corporal foi fixada acima do mínimo legal, em virtude da valoração negativa da culpabilidade e das consequências do crime, com fundamentação concreta, em consonância com a jurisprudência e com a Súmula nº 17 do TJPA, o que afasta qualquer nulidade.

6. A agravante prevista no art. 61, II, “c”, do CP, foi corretamente aplicada, com base em fatos devidamente comprovados nos autos, notadamente a restrição à defesa da vítima, a quem o réu amarrou e asfixiou em local isolado, justificando a exasperação da pena na segunda fase da dosimetria, sem caracterizar
bis in idem
.

7. O Superior Tribunal de Justiça “considera legítimo o reconhecimento de agravante (s) não descrita (s) na inicial, sem que esse procedimento implique violação do princípio da correlação” (AgRg no AREsp n. 2.327.516/SP, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 8/8/2023, DJe de 17/8/2023).

IV. DISPOSITIVO

8. Recurso conhecido e improvido.

____________

Dispositivos relevantes citados: CP, arts. 61, II, “c”; 129, § 13; 147; CPP, arts. 155, caput, e 385.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no AREsp 1940593/DF, Rel. Min. Olindo Menezes, j. 22.02.2022; STJ, AgRg no AREsp 2206639/SP, Rel. Min. Jesuíno Rissato, j. 20.02.2024; STJ, AREsp 2632607/TO, Rel. Min. Daniela Teixeira, j. 26.11.2024; TJPA, APR 0149468-06.2019.8.09.0015, Rel. Des. Lília Mônica de Castro Borges Escher; STJ, AgRg no AREsp 2327516/SP, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, j. 08.08.2023.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso de apelação, nos termos do voto do Excelentíssimo Desembargador Relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos
vinte e um
dias do mês de julho do ano de dois mil e vinte e cinco.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador
Rômulo José Ferreira Nunes
.

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR (RELATOR):

Odaildo da Silva Sousa, inconformado com a r. sentença que o condenou a pena de 02 (dois) anos e 15 (quinze) dias de reclusão e 01 (um) mês de detenção, em regime inicial aberto, pela prática dos crimes tipificados nos artigos 129, §º 13 e artigo 147,
caput
, ambos do Código Penal
, em concurso material,
contra a vítima M.M.R.B.,
interpôs o presente recurso de apelação.

A defesa pugnou pela absolvição por insuficiência probatória. Subsidiariamente, pela aplicação do princípio da consunção, para absorção do crime de ameaça ao de lesão corporal. Ainda, o redimensionamento da pena base ao mínimo legal quanto ao crime de lesão corporal e afastamento da agravante do art. 61, II, alínea “c”, do CP.

Em contrarrazões, o apelado requer o improvimento do recurso.

Em segunda instância, o
custos legis
opinou pelo improvimento do apelo.

É o relatório.

À revisão.

Submeta-se o feito ao Plenário Virtual (artigo 140-A do Regimento Interno desta Egrégia Corte).

Belém/PA, data da assinatura eletrônica.

VOTO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR (RELATOR):

01 – DO JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

A apelação encontra-se adequada, tempestiva, com interesse da parte e legitimidade desta de recorrer. Preenchidos os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade, conheço-a, por conseguinte.

02 – DA ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA

Faz-se imperiosa,
in casu
, a fiel transcrição abaixo, de excertos do ato ora recorrido (Num. 23776105 - Pág. 3):

Tendo em vista a pluralidade de crimes, passo a examinar cada uma das condutas separadamente.

DO CRIME DO ART. 129, §13, DO CÓDIGO PENAL C/C ART. 7º, INCISO I, DA LEI Nº 11.340/06

Encerrada a instrução criminal, a pretensão punitiva deduzida no bojo da peça acusatória restou totalmente comprovada.

No que tange à materialidade delitiva em relação ao crime do art. 129, §13º, do CP c/c art. 7º, inciso I, da Lei nº 11.340/06, encontra-se devidamente demonstrada, pelo Laudo de Lesão Corporal juntado ao presente processado (ID 95355862 - Pág. 1), pelas Fotografias que evidenciam as lesões corporais sofridas pela vítima (ID 95152902 - Pág. 11 e ss.), bem como pelo depoimento da vítima, rico em detalhes, e das testemunhas, todos colhidos em juízo e em sede de contraditório judicial.

Quanto à autoria delitiva, verifico que esta também é certa, em razão dos depoimentos da vítima, que possuem especial relevância nos crimes de violência doméstica, e da testemunha ouvida em juízo, que é harmônico e dá conta de que o acusado agrediu dolosamente a ofendida e que esta se encontrava toda machucada após os fatos.

De plano, cabe mencionar que, nos delitos de violência doméstica, a palavra da vítima é de extrema relevância para a elucidação dos fatos, desde que esteja em consonância com as demais provas acostadas aos autos.

Sendo assim, os testemunhos prestados pela vítima, tanto em Juízo quanto em sede policial, que incriminam de forma segura e firme o denunciado, conforme ocorre nos presentes autos, são suficientes como prova condenatória, especialmente pelo fato de não se formalizar qualquer elemento concreto que permita suspeitar de equívoco ou má-fé.

A vítima MARIA MARCIMINA REIS BRITO, em audiência, declara:

“Que estava com o acusado em um bingo; que após o término do bingo, foram embora; que foi embora para casa, mas o acusado ficou vendo uma briga que estava ocorrendo entre 02 (duas) mulheres perto do local onde estavam; que a depoente passou mal e caiu na beira da estrada; que estava sozinha no momento em que passou mal; que um ex-namorado seu viu a situação e lhe prestou socorro, fazendo respiração boca a boca na depoente; que o acusado interpretou que o ex-namorado da depoente estava lhe beijando e foi tomado por uma crise de ciúme; que o acusado lhe levou para dentro do mato sob a justificativa de urinar; que o acusado começou a proferir ameaças dizendo que iria matar a vítima; que o acusado saiu lhe arrastando e lhe sufocando pelo pescoço; que o acusado lhe puxou pelo cabelo; que o réu deu uma paulada em sua perna para não correr; que o acusado amarrou suas mãos e suas pernas; que dizia que iria lhe matar a todo o momento; que constantemente lhe sufocava; que começou a não conseguir respirar; que o acusado lhe desamarrou e acabou cochilando porque estava bêbado; que em razão de estar muito alcoolizado, o denunciado acabou cochilando; que conseguiu fugir e foi pra casa da sua irmã; que na segunda-feira foi para a Delegacia; que depois desses fatos o acusado lhe procurou e disse que se a depoente não reatasse com ele, iria lhe matar; que acabou voltando com o acusado, mas ele lhe batia constantemente; que as violências eram constantes; que mesmo após esses fatos o acusado continuou lhe agredindo fisica e psicologicamente; que constantemente o acusado lhe ameaça de morte após esses fatos; que a vítima se mudou para Belém para fugir do denunciado”

A testemunha da acusação ANTÔNIO BENEDITO DA SILVA, registra:

“Que não conhecia o acusado; que viu a vítima toda machucada pedindo socorro em sua casa; que a vítima estava lesionada no joelho e no pescoço, bem como nos braços; que o acusado a levou para um canto e a amarrou, bem como teria lhe agredido e lhe ameaçado; que isso se deu em um sábado pra domingo; que a vítima foi agredida outras vezes pelo acusado; que não presenciou as agressões; que já tinha ouvido falar do acusado”

Durante seu interrogatório, o réu NEGA A PRÁTICA DELITIVA. Afirma que as lesões sofridas se deram porque a vítima teria caído na beira da estrada, passando mal ao tomar remédio controlado. Aduz que não costuma bater na vítima. Assevera que antes dos fatos estava na festa com a vítima. Disse que não sabe porque a vítima estava com a roupa rasgada. Narra que a vítima tem problemas psicológicos, mas não sabe o que é, aduzindo que ela toma remédios controlados.

Nota-se, das provas colhidas durante a instrução, que o acusado foi o autor das agressões perpetradas contra a vítima, que era sua companheira. Ressalto que os depoimentos da vítimas e da testemunha da acusação são harmônicos e coerentes, tanto entre si quanto em relação às demais provas, e que apesar do acusado negar as acusações, trata-se de arma de defesa geralmente utilizada para se livrar das imputações.

Ressalto que o Laudo de Lesão Corporal constante no ID 95355862 - Pág. 1, juntamente com as fotografias dos ferimentos sofridos pela vítima (ID 95152902 - Pág. 11 e ss.), comprovam que a ofendida sofreu agressões oriundas de ação contundente no braço, pescoço e joelhos, totalmente compatíveis com sua narrativa contada em sede de contraditório judicial.

Ademais, em que pese o denunciado negar a prática delitiva, aduzindo que as lesões se deram em razão de queda da ofendida no dia dos fatos, verifico que tal narrativa não se mostra verossímil, considerando que o Laudo de Lesão Corporal constante no ID 95355862 - Pág. 1 atesta que os ferimentos foram originários de ação contundente, não se afigurando crível que somente a queda da vítima tenham produzido tais lesões.

Dessa forma, AFASTO a tese da defesa de absolvição por suposta ausência de provas, tendo em vista que há nos autos elementos suficientes que comprovam o binômio autoria/materialidade, notadamente o Laudo de Lesão Corporal, as fotografias evidenciando as lesões na vítima, somados ao depoimento da vítima e da testemunha de acusação.

Ademais, cabe mencionar que a lesão corporal e a ameaça foram perpetradas no contexto de violência doméstica e familiar contra mulher, uma vez que a vítima e o acusado residiam na mesma residência, tendo a violência física e psicológica se dado no âmbito da unidade doméstica, compreendida como o espaço de convívio permanente de pessoas, com ou sem vínculo familiar, além de possuírem relação amorosa à época dos fatos, o que permite enquadrar a conduta no âmbito da Lei Maria da Penha (art. 5º, inciso I e III).

Pondere-se, ainda, que ficou sobejamente comprovado durante a instrução que a violência praticada se deu por razões de condição do sexo feminino, considerando que ocorreu no contexto de violência doméstica e familiar.

Na data do fato, o réu era imputável e não há notícias da existência de nenhuma excludente de antijuridicidade ou culpabilidade.

Os fatos, legitimamente perquiridos em juízo, norteados pelos princípios constitucionais do contraditório, ampla defesa e do devido processo legal, são no sentido de que o acusado incidiu na prática delituosa descrita no artigo 129, §13º, do Código Penal.

DO CRIME DO ART. 147, DO CÓDIGO PENAL C/C ART. 7º, INCISO II, DA LEI Nº 11.340/2006

Da análise dos autos, entendo que a materialidade do delito restou demonstrada pelo depoimento da vítima e da testemunha de acusação. A autoria também restou demonstrada pelo depoimento da vítima e das testemunhas de acusação, que imputaram ao acusado as ameaças perpetradas.

Com efeito, pelo depoimento da vítima MARIA MARCIMINA REIS BRITO, constata-se que o denunciado a ameaçou de mal injusto e grave, consubstanciado em ceifar a vida da ofendida.

Verifica-se, portanto, que deve ser reconhecido o binômio materialidade e autoria em relação ao crime do art. 147, do Código Penal c/c art. 7º da Lei nº 11.340/06, motivo por que o réu deve ser condenado por tal imputação.

DA CIRCUNSTÂNCIA AGRAVANTE DO RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA OFENDIDA (ART. 61, II, “C”, DO CP) Incide na hipótese dos autos a agravante do recurso que dificultou a defesa do ofendido, considerando que o crime foi perpetrado por meio de asfixia juntamente com a amarração da vítima para impossibilitá-la de se defender e fugir do local, consoante comprovado pelo depoimento detalhista da vítima.

Feitas estas considerações, deve o acusado ser condenado pelos crimes do art. 129, §13 e art. 147, caput, ambos do Código Penal.

(...)<sic>

Constato, assim, que a magistrada de primeiro grau formou seu convencimento pela condenação do apelante, a partir de minuciosa, objetiva e coerente análise de depoimentos prestados na fase judicial, correlacionando-a com a jurisprudência pátria.

As provas colhidas, nos autos, e apontadas pela juíza sentenciante como motivação para a sentença condenatória, são válidas a demonstrar a materialidade e a autoria das infrações imputadas ao apelante pelo
dominus litis
:
a palavra das vítimas mantêm-se a mesma, ricas em detalhes, e está compatível ao descrito pela testemunha Antônio Benedito da Silva – que relatou que a vítima lhe procurou pedindo socorro, e que estava lesionada, imputando a autoria dos delitos ao ora recorrente.

Ademais, quanto ao crime de lesão corporal, as lesões sofridas pela vítima M. M. R. B., também, guardam consonância nas fotos anexadas na

Num. 23775941 - Págs. 11 a 13, e com a descrita no laudo Num. 23775952 - Págs. 1 a 2 – o qual constatou ofensa à integridade corporal por meio de ação contundente e asfixia.

Outrossim, destaco que nos crimes de violência doméstica, a palavra da vítima a palavra da vítima tem especial relevância, haja vista que em muitos casos ocorrem em situações de clandestinidade, como na hipótese (HC 615.661/MS, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 24/11/2020, DJe 30/11/2020);(STJ - AgRg no AREsp: 2206639 SP 2022/0284686-3, Relator.: Ministro JESUÍNO RISSATO DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJDFT, Data de Julgamento: 20/02/2024, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 23/02/2024).

Nesse contexto, respeitado está o teor do artigo 155,
caput
, do Código de Processo Penal,
in verbis:

Art. 155. O juiz formará sua convicção pela livre apreciação da prova produzida em contraditório judicial, não podendo fundamentar sua decisão exclusivamente nos elementos informativos colhidos na investigação, ressalvadas as provas cautelares, não repetíveis e antecipadas.

Ilustrativamente:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AMEAÇA. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ. 1. Tendo as instâncias ordinárias concluído pela demonstração da autoria e materialidade delitiva, a reversão das premissas fáticas do acórdão recorrido, para fins de absolvição, demandaria o revolvimento do conjunto fático-probatório, inadmissível pela via do recurso especial, consoante Súmula 7/STJ . 2. "A jurisprudência desta Corte Superior orienta que, em casos de violência doméstica, a palavra da vítima tem especial relevância, haja vista que em muitos casos ocorrem em situações de clandestinidade" (HC 615.661/MS, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 24/11/2020, DJe 30/11/2020)).3. Agravo regimental improvido.

(STJ - AgRg no AREsp: 1940593 DF 2021/0243448-0, Relator.: Ministro OLINDO MENEZES (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF 1ª REGIÃO), Data de Julgamento: 22/02/2022, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 02/03/2022)

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA, AMEAÇA E DANO QUALIFICADO. LEGÍTIMA DEFESA. ABSOLVIÇÃO. REVOLVIMENTO PROBATÓRIO. SÚMULA N. 7/STJ. OCORRÊNCIA DE BIS IN IDEM NO CRIME DE DANO MAJORADO. DELITOS AUTÔNOMOS. INEXISTÊNCIA.

I – É pacífico, na jurisprudência desta Corte, que a palavra da vítima, em harmonia com os demais elementos contidos nos autos, possui relevante valor em termos de provas, sobretudo no tocante aos crimes que envolvam violência doméstica e familiar contra a mulher.

II – In casu, ressaltou o Tribunal local que ambos os crimes – violência doméstica e ameaça – foram devidamente comprovados pelas declarações da vítima e das testemunhas, além da prova pericial, destacando-se, em relação à alegação de legítima defesa, que “não há qualquer indício de que a vítima tenha dado início às agressões; muito pelo contrário, aliás, eis que a investida partiu do acusado, daí porque totalmente descabida a alegação de legítima defesa”.

III – Concluiu, outrossim, que “também restou demonstrado que o réu ameaçou a ofendida Priscila, dizendo que iria ata-la após a polícia ir embora, causando-lhe efetivo temor”, acrescendo que “a ameaça foi presenciada pelo policial ouvido em juízo, o qual confirmou em seu depoimento que escutou os dizeres pelo réu”, configurando-se inviável, nesta via, retificar o respectivo desfecho, em razão do necessário revolvimento probatório, aqui vedado pelo enunciado da Súmula n. 7/STJ.

IV – Quanto ao crime de dano, não há falar-se em bis in idem, pois a qualificadora do inciso I do parágrafo único do art. 163 (CP), referente ao emprego de violência e/ou grave ameaça, diz respeito ao delito de dano, o qual foi praticado em concurso material com os crimes de lesão corporal leve e ameaça, sendo, portanto, delitos autônomos. Precedentes.

V – Agravo regimental desprovido.

(AgRg no AREsp n. 2.234.300/SP, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma, julgado em 20/6/2023, Dje de 23/6/2023.)

Não há, portanto, como acolher a tese pertinente à absolvição do apelante.

A tese subsidiária também não merece provimento, pois o princípio da consunção não é aplicável ao caso, pois as ameaças perpetradas não se restringiram somente ao momento em que ocorreu as agressões. Pois, conforme os relatos uníssonos da vítima, verifico que essas aconteceram, antes, durante e depois das agressões (momentos distintos), traduzindo comportamentos autônomos e independentes.

Para mais fundamentar:

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CRIMES DE SEQUESTRO E CÁRCERE PRIVADO, AMEAÇA E LESÃO CORPORAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. SUFICIÊNCIA DE PROVAS PARA CONDENAÇÃO. PRINCÍPIO DA CONSUNÇÃO. RECONCILIAÇÃO POSTERIOR. IRRELEVÂNCIA. AGRAVO CONHECIDO E RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME

(...)

4. O princípio da consunção é inaplicável no caso, pois os crimes de ameaça e lesão corporal, embora ocorridos no mesmo contexto, apresentam motivações autônomas e não se configuram como meio necessário ou fase de preparação de outro delito.

5. A reconciliação posterior entre réu e vítima, inclusive com o casamento, não tem o condão de atenuar a pena imposta, pois não mitiga a gravidade da conduta praticada, especialmente em delitos cometidos com violência contra a pessoa, em conformidade com o entendimento jurisprudencial e a Lei 11.340/2006. IV. DISPOSITIVO

6. Agravo conhecido e recurso especial desprovido.

(AREsp n. 2.632.607/TO, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 26/11/2024, DJEN de 6/12/2024.)

APELAÇÃO CRIMINAL Número : 0149468-06.2019.8.09 .0015 Comarca : Aurilândia Apelante : Thiago Pereira de Souza Apelado : Ministério Público Relatora : Desembargadora Lília Mônica de Castro Borges Escher EMENTA APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. LESÃO CORPORAL. AMEAÇA . PRINCÍPIO DA CONSUNÇÃO. DOSIMETRIA DA PENA. REVOGAÇÃO DE MEDIDAS PROTETIVAS. 1) Havendo equívocos na aplicação das penas, cabível a readequação quanto a natureza e a quantidade das sanções impostas . 2) Inaplicável a consunção no crime de ameça pela lesão corporal, se violados objetos jurídicos distintos e comprovados os desígnios autônomos das condutas. 3) Impõe-se a revogação das medidas protetivas de urgência, quando, pela sua natureza cautelar e em razão do pedido expresso da vítima, não mais se revelam necessárias. 4) Recurso conhecido e parcialmente provido.

(TJ-GO - APR: 01494680620198090015 AURILÂNDIA, Relator.: Des(a) . LÍLIA MÔNICA DE CASTRO BORGES ESCHER, Aurilândia - Vara Criminal, Data de Publicação: (S/R) DJ)

2.
REFORMA DA DOSIMETRIA BASILAR DO CRIME DE LESÃO CORPORAL QUALIFICADA. AFASTAMENTO DA AGRAVANTE DO ARTIGO 61, INCISO II, ALÍNEA “C” DO CP.

A individualização da pena é uma atividade discricionária do julgador, ela se sujeita à revisão na hipótese de ilegalidade flagrante ou teratologia – porque não observados os parâmetros legais estabelecidos ou o princípio da proporcionalidade – devendo ser observado nesse mister o teor do Tema Repetitivo nº 1.214, do c. Superior Tribunal de Justiça,
in verbis
:

É obrigatória a redução proporcional da pena-base quando o tribunal de segunda instância, em recurso exclusivo da defesa, afastar circunstância judicial negativa reconhecida na sentença. Todavia, não implicam 'reformatio in pejus' a mera correção da classificação de um fato já valorado negativamente pela sentença para enquadrá-lo como outra circunstância judicial, nem o simples reforço de fundamentação para manter a valoração negativa de circunstância já reputada desfavorável na sentença.

Vejamos,
in verbis
, o trecho correlato do ato (Num. 23776105 - Págs. 6 a 7):

DO CRIME DO ART. 129, §13º, DO CP C/C ART. 7º, INCISO I, DA LEI Nº 11.340/06

1a fase:

Analisadas as diretrizes previstas no artigo 59, do Código Penal, entendo que
a culpabilidade do Réu merece maior reprovabilidade, considerando o modus operandi para o cometimento do delito, tendo o denunciado amarrado a vítima para perpetrar as agressões, dificultando qualquer meio de defesa desta.
O acusado não ostenta maus antecedentes em sua certidão criminal. Não foram coletados elementos relevantes acerca de sua conduta social e personalidade. O motivo do delito é inerente à espécie, nada tendo a se valorar.
As consequências do crime devem ser valoradas negativamente, considerando que a vítima ficou traumatizada após as agressões e teve que mudar de cidade para que o acusado não a encontrasse e continuasse perpetrando as agressões.
Não se pode cogitar sobre comportamento da vítima.

À vista dessa individual averiguação, que se mostrou desfavorável ao Réu, fixo a pena-base em 01 (um) ano e 09 (nove) meses de reclusão.

2a fase:

No presente caso, não incidem atenuantes. Entretanto, incide a agravante do art. 61, inciso II, alínea “c”, do CP, considerando que se deu por recurso que dificultou a defesa da ofendida. Dessa forma, agravo a pena, passando a dosá-la em 02 (dois) anos e 15 (quinze) dias de reclusão.

3a fase: Não se verificam causas de diminuição ou de aumento de pena.

Com isso, fica o Réu condenado a pena de 02 (dois) anos e 15 (quinze) dias de reclusão em relação ao crime do art. 129, §13, do CP.

Na primeira fase, foi valorado o vetor judicial da culpabilidade e das consequências do delito, sendo fixada a pena base em 01 (um) ano e 09 (nove) meses de reclusão.

Não obstante os argumentos da defesa, ambos os vetores estão fundamentados de forma concreta e idônea, conforme a Súmula 17 deste e. TJPA, o primeiro no fato de ter amarrado a vítima, o que impossibilitou sua defesa e o segundo no fato da vítima ter se mudado de cidade em decorrência do trauma e medo do ora apelante, ambos demonstrando o transbordo do tipo e merecendo maior reprovabilidade.

Para corroborar:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ROUBO CIRCUNSTANCIADO. PENA-BASE CULPABILIDADE. MAJORANTE SOBEJANTE VALORADA NA PRIMEIRA FASE DE DOSIMETRIA. POSSIBILIDADE. CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. VIOLÊNCIA E CRUELDADE EXCESSIVAS. CONSEQUÊNCIAS DO CRIME. PREJUÍZO QUE EXTRAPOLA O RAZOÁVEL. DESPROPORCIONALIDADE DO AUMENTO. NÃO OCORRÊNCIA.

(...)

2. Relativamente às circunstâncias do delito, muito embora a violência e a grave ameaça configurem decorrências usuais e ínsitas ao tipo penal de roubo, o que
as instâncias ordinárias consideraram para a elevação da pena-base foi o fato de que a vítima ficou amarrada
e amordaçada por mais de 20 minutos,
evidenciando-se, assim, a maior reprovabilidade da conduta, em razão da crueldade e da violência excessiva empregada na prática delitiva.

3. Embora a ocorrência de prejuízo patrimonial não tenha o condão de justificar, por si só, o aumento da pena, por constituir, em regra, fator comum ao crime de roubo - visto que a subtração de patrimônio alheio é elementar do tipo -, quando o prejuízo extrapola o razoável, como na espécie, em que a

vítima teve um prejuízo de R$ 30.000,00, de rigor a elevação da sanção inicial, porquanto as circunstâncias de cometimento do crime desbordam do comum à espécie.

4. O aumento operado na primeira fase de dosimetria da pena (9 meses de reclusão para cada vetorial negativada) não se mostrou desarrazoado ou excessivo, sobretudo considerando-se a quantidade de circunstâncias judiciais negativadas, o elevado número de agentes envolvidos na prática delitiva (6), além do fato de que a pena mínima e máxima abstratamente cominada ao delito constante do art. 157 do Código Penal varia de 4 a 10 anos de reclusão.

5. Agravo regimental improvido. (AgRg no AgRg no AREsp n. 1.990.966/TO, relator Ministro Nome - Desembargador Convocado do TRF 1a Região -, Sexta Turma, DJe de 20/5/2022). (grifei)

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. ABSOLVIÇÃO. AUSÊNCIA DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA N.º 7/STJ. DOSIMETRIA. CULPABILIDADE. PREMEDITAÇÃO. CONSEQUÊNCIAS DO CRIME. ABALO PSICOLÓGICO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

1. A modificação da conclusão fática alcançada, de maneira fundamentada, pela Corte de origem acerca da efetiva prática do crime de estupro de vulnerável exigiria aprofundado reexame fático-probatório, o que não é possível no recurso especial, conforme se extrai da Súmula n.º 7/STJ.

2. É possível a valoração negativa da culpabilidade quando o Acusado premedita a conduta delituosa e utiliza artifícios, como o oferecimento de doces, para atrair a vítima menor de idade e ganhar a sua confiança.

3
. É possível a valoração negativa das consequências do crime quando
há parecer psicológico atestando a existência de sequelas psíquicas na criança, a mãe da Vítima ficou impossibilitada de trabalhar por período relevante e a família
necessitou mudar de residência em razão do delito.

4. Agravo regimental desprovido.

(AgRg no AREsp 1531519/PE, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 18/02/2020, DJe 02/03/2020) (grifei)

Em que pese observar que o vetor da culpabilidade guarda certa semelhança com a fundamentação da agravante usada na segunda fase – recurso que dificultou a defesa da vítima – entendo que não representou caracterizado o
bis in idem
, pois na segunda fase também se utilizou o fato de ter sido asfixiada a vítima em conjunto com a amarração para a caracterização da agravante.

Além disso, restam outros elementos nos autos que acentuam a culpabilidade do réu como o fato de ter saído arrastando a vítima e ter batido em sua perna com um pedaço de pau, condutas essas que também demonstram excessos e merecem reprovabilidade.

Assim, a pena basilar deve permanecer em 01 (um) ano e 09 (nove) meses de reclusão.

Ressalto que não há previsão legal específica no que tange à fração utilizada para aumentar a reprimenda em relação a vetor negativo. Fica a cargo da discricionariedade do juiz sua definição – discricionariedade vinculada, evidentemente.

Tanto é assim que há direcionamento doutrinário e jurisprudencial no sentido de que, para cada circunstância judicial valorada negativamente, ou se aumenta 1/6 (um sexto) da pena-mínima ou 1/8 (um oitavo) do intervalo entre esta e a máxima.

In casu
, está adequada ao parâmetro acima descrito, não havendo nada a reparar.

Com relação à insurgência acerca da segunda fase dosimétrica, para afastamento da agravante genérica prevista no art. 61 inciso II, alínea “c”, do CP, igualmente, sem razão o apelante. Explico.

Consoante preceitua o art. 385 do Código de Processo Penal, “nos crimes de ação pública, o juiz poderá proferir sentença condenatória, ainda que o Ministério Público tenha opinado pela absolvição, bem como reconhecer agravantes, embora nenhuma tenha sido alegada”.

Da mesma forma, o Superior Tribunal de Justiça “considera legítimo o reconhecimento de agravante (s) não descrita (s) na inicial, sem que esse procedimento implique violação do princípio da correlação” (AgRg no AREsp n. 2.327.516/SP, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 8/8/2023, DJe de 17/8/2023).

Assim e verificando que o réu levou a vítima para dentro mato a pretexto de urinar e lá ter a surpreendido com agressões, tendo amarrado suas mãos e pernas, além de lhe asfixiar, dificultando qualquer defesa - embasado na palavra da vítima e laudo pericial -, restou devidamente fundamentada a incidência da agravante do recurso que impossibilitou a defesa da vítima.

Desse modo, preservo a reprimenda intermediária em 02 (dois) anos e 15 (quinze) dias de reclusão.

Mantenho os demais termos da sentença.

DISPOSITIVO

À vista do exposto, conheço do recurso de apelação e lhe nego provimento, nos termos da fundamentação
.

É o voto.

Belém, 29/07/2025